Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-12.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Observa-se dos autos que o consumidor ajuizou a presente demanda deduzindo o pedido condenatório de exibição de documento, consistente no suposto contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome perante a instituição financeira.

3. Assim, considerando que o banco réu, embora tenha acostado aos autos diversos documentos relativos ao mútuo, não trouxe a comprovação de solicitação do empréstimo por parte do consumidor, seja de forma física ou digital, mostra-se cabível a procedência do pedido de exibição do documento, na medida em que a informação clara e precisa é direito básico do consumidor, e, por outro lado, não haverá qualquer prejuízo ao banco.

4. Há de se destacar que deve ser prestigiado o princípio da congruência, porquanto a causa de pedir e o pedido evidenciam a pretensão autoral de exibição documental, sendo dispensável a exigência de prévio requerimento administrativo quando o pedido for formulado em ação de conhecimento.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência.